Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB/DF. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1.Configura-se inovação recursal a adoção de teses que não foram passíveis de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto trazidas apenas nas razões de apelação. Dessa forma, não merece ser conhecido o pedido de nulidade da cláusula de honorários advocatícios de êxito pelo vício de consentimento dolo, sob pena de supressão de instância.
2. Conquanto assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte.
3. Os argumentos expostos nas razões recursais, tanto pela parte demandante quanto pela parte demandada, não apresentaram elementos capazes de infirmar a conclusão do Juízo de origem quanto à análise do arbitramento do valor dos honorários contratuais. Não demostraram qualquer erro de julgamento na análise da matéria de fato ou de direito realizada pela Magistrada sentenciante.
4. Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi cumprido, o arbitramento judicial com fundamento na Tabela de Honorários da OAB/DF se mostra razoável e proporcional ao caso, de modo que não deve ser alterado.
5. Consoante entendimento do c. STJ, “a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta” (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).
6. Na hipótese presente, verifico que, na petição inicial, foi formulado um único pedido condenatório, qual seja, o arbitramento de honorários advocatícios, que findou provido.
Desse modo, o fato de o valor indicado na fundamentação da peça inicial (R$ R$ 415.010,84 ou subsidiariamente R$ 233.545,16) não ter sido integralmente acolhido não caracteriza sucumbência recíproca, pois deve ser observado o quantitativo de pedidos deferidos e indeferidos.
7. Desse modo, não há sucumbência recíproca, devendo a parte apelada arcar com o ônus da sucumbência de forma integral.
8. Apelação da requerente conhecida e parcialmente provida. Apelação da requerida conhecida e desprovida.